Tribunal: TCU
Processo: 019.229/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rever de ofício o ato de aposentadoria de Baltazar Dias Monteiro, para considerar ilegal a concessão, negando-lhe o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas, cancelando-se, em consequência, o registro tácito anteriormente ordenado mediante o Acórdão 9390/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula no 106 da Jurisprudência desta e. Corte de Contas, até a data da ciência desta deliberação; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1.acompanhe o desfecho da ação judicial 0032046-17.2014.4.01.4000, 2a Vara Federal/Piauí, atualmente em trâmite no TRF da 1a Região, e, no caso de resultado desfavorável ao interessado, exclua de seus proventos a parcela judicial alusiva a anuênios e promova, a partir da data da ciência desta deliberação, a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, caso a decisão judicial definitiva não venha a dispor de modo contrário, dando ciência a este Tribunal das providências adotadas para esse fim, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. alerte o Sr. Baltazar Dias Monteiro no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação dessa deliberação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. determinar à AudPessoal que acompanhe as determinações elencadas nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 supra; 9.5. arquivar os autos.